Tribunal: TJDFT
Processo: 0038446-15.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038446-15.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: MARCELO MUNDIM PENA JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LUCROS CESSANTES. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Salvo eventual retardamento na quitação por fato atribuível exclusivamente ao adquirente, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. A obtenção e a averbação da “carta de habite-se” constituem medidas inerentes à própria atividade desenvolvida, incumbem exclusivamente à construtora e integram o risco do empreendimento, não podendo eventual responsabilidade ser repassada ao consumidor ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa pelo atraso. 2. Verificado o inadimplemento contratual por fato imputável à apelada, que não cumpriu a sua obrigação no tempo convencionado (art. 395 do Código Civil), pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário lógico da resolução contratual, deve haver a restituição integral dos valores pagos. 3. O art. 475 do Código Civil assegura à parte lesada pelo inadimplemento o direito de pleitear, além da resolução contratual, indenização por perdas e danos. Por sua vez, o art. 6o, inciso VI da Lei Federal 8.078/1990 garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. O inadimplemento da vendedora enseja dano material indenizável ao comprador, que pode ser representado pela aplicação de cláusula penal ou pela fixação de lucros cessantes. Caso em que, diante da inexistência de estipulação de cláusula penal compensatória e considerando a natureza do bem em questão (imóvel), os lucros cessantes representam o dano material a ser reparado. O pagamento dessa indenização deve ocorrer na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. 4. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao imputar à recorrente responsabilidade pela resilição contratual e desconsiderar cláusulas contratuais expressas, determinando a devolução dos valores pagos ao recorrido, sem a retenção dos valores contratualmente prevista; c) artigos 395, 402 e 403, todos do CC, afirmando ser descabido o pagamento de indenização a título de lucros cessantes, sem a efetiva comprovação de prejuízo; d) artigo 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.8991/81, sob o argumento de que a correção monetária sobre o montante a ser restituído ao recorrido deveria incidir a partir do ajuizamento da ação; e) artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, defendendo a impossibilidade de incidência de juros de mora antes do trânsito em julgado da condenação, diante da inocorrência de sua mora contratual. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado da Corte Superior. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada afronta aos artigos 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil; 6o, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 395, 402 e 403, todos do CC, e 1o, §§1o e 2o, da Lei 6.8991/81, porquanto o acórdão impugnado, ao condenar a recorrente ao pagamento de lucros cessante pelo período de atraso na entrega da obra, e que o valor da indenização deve ser corrigido monetariamente a partir da incidência mensal de cada parcela, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. O tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas constantes dos autos, cuja revisão esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ, concluiu pela culpa da empresa no atraso na entrega da obra, determinando a restituição dos valores de IPTU pagos antes da posse e fruição do bem e condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1830583/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/3/2020). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TESES: MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS. FUNDAMENTOS INATACADOS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA No 283/STF. TESES: INTENÇÃO DA VONTADE DAS PARTES; VIABILIDADE DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. RECONVENÇÃO. CONEXÃO IMPRESCINDÍVEL. PLEITO PRINCIPAL DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE INADIMPLEMENTO DO CONTRATO. CONEXÃO CONFIGURADA. SÚMULA No 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA EX RE. INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. ........ 5. Sendo a correção monetária de natureza ex re, incide desde o vencimento não adimplido. Súmula no 83/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1393759/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do recurso quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 240 do CPC; 394, 396 e 397, todos do CC, pois, de acordo com o entendimento da Corte Superior, “Está em sintonia com a jurisprudência desta Corte o entendimento do Tribunal a quo ao fixar a data da citação como marco inicial dos juros de mora sobre as parcelas a serem restituídas, ao considerar que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda foi causada exclusivamente pelo promitente-vendedor. Incidência da Súmula 83/STJ.”(AgInt no AREsp 1484066/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/6/2020) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023